Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727900-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE AIDAR JUNQUEIRA, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Sustenta o embargante que a decisão de ID 28670275, que não admitiu o habeas corpus, contém contradição e ambiguidade, porque não observou que os fundamentos jurídicos do presente habeas corpus são diversos do anterior. E no presente habeas corpus apresentam teses novas -- prisão preventiva manifestamente contrária à jurisprudência, presunção de inocência, inidoneidade da prisão, fundamentada apenas na gravidade do crime, o crime praticado foi sem violência ou grave a ameaça, além do que “foi impetrado após o recebimento da denúncia, vez que não mais subsiste os motivos de segregação que a decretaram” (ID 28777333). A decisão não admitiu o habeas corpus ao fundamento de que é mera repetição do HC 0721307-65.2021, impetrado em 1o.7.21, em que examinados os requisitos e a legalidade da prisão preventiva do paciente e denegada a ordem. As questões que ora se alegam foram examinadas na impetração anterior. Consignou-se no julgamento que, embora cometido o crime sem violência ou grave ameaça e prevista, para o tipo penal, pena de detenção, o paciente reitera em crimes que envolvem armas de fogo e foi preso durante investigações por crime grave – extorsão mediante sequestro. E concluiu que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Confira-se: “O paciente, preso em flagrante em 15.6.21, pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido, teve a prisão convertida em preventiva, em 17.6.21, como garantia da ordem pública (ID 27559245, 70/1). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente – investigado pelo crime de extorsão mediante sequestro - foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. A equipe de policiais encontrou no quarto do paciente três cartelas de munições calibre .38 (ID 27559245, p. 6/10). Na audiência de custódia, consignou o MM. Juiz: ’A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta porque apesar de se tratar de um porte de munições, a localização destes instrumentos se deu em um contexto de investigação de crimes graves reportados no procedimento no 0702997-84.2021.8.08.0008 (ver IP no 847/2021-06aDP) que apura extorsão e ameaças de morte. Para além disto chamo atenção para o fato de que o autuado é reincidente específico em crime envolvendo armas o que sugere reiteração delitiva. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.’ (ID 27559245, 70/1). E a denúncia em desfavor do paciente foi recebida e mantida a custódia cautelar ao fundamento de que ’durante diligência policial no cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, o indiciado teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em decisão prolatada pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC – id.94913170 - por necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que a apreensão de tais projéteis no interior de sua residência ocorreu em um contexto de investigação de crimes graves de extorsão e ameaça de morte, além da probabilidade de reiteração delitiva aferida a partir de seus registros penais antecedentes que indicavam sua condição de reincidente específico em crime envolvendo arma de fogo’ (ID 27559245, p. 107). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra condenação transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 26970786, p. 2). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e o tipo penal preveja pena de detenção, a reiteração delitiva do paciente em crimes que envolvem armas de fogo e o fato de ter sido preso no cumprimento de mandado de busca e apreensão durante investigações por crime grave – extorsão mediante sequestro – justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: ’(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ1 (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)’ (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); ’(...) 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.’ (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vasz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem residência fixa e exerce trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: ’(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)’ (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Denego a ordem” (autos hc 0721307-65.2021). Se não há fato ou fundamento jurídico novo aptos a justificar o reexame da prisão preventiva do paciente, é caso de não se admitir o habeas corpus – mera repetição do anterior -, como feito na decisão. Saliente-se que o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre os que considerar necessários para formar seu convencimento, desde que o faça de forma motivada. Veja-se, nesse sentido, julgado do e. STJ: “(...) 1. O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que considerar necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional resultado diferente do pretendido pela parte. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1608106/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Não há vício a ser sanado. Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão por meio dos embargos, o que, contudo, não é permitido. O que se denomina de contradição e ambiguidade não passa, na realidade, de mero inconformismo. Rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES